Tribunal: TJMT
Processo: 1008705-89.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008705-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), HELIZENA APARECIDA FERREIRA - CPF: 466.770.201-00 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER O LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PURGAR A MORA – INTERESSE DE PURGAÇÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É possível purgar a mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº. 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. Precedentes do STJ.

Havendo inequívoco interesse na purgação da mora, deve a instituição financeira disponibilizar os meios para a fruição deste direito, o que não ocorreu na hipótese.

Evidenciada a probabilidade do direito invocado pela autora da demanda, correta a decisão que lhe deferiu a tutela de urgência, para suspender o leilão público do imóvel da agravada, até a data do julgamento final da ação de conhecimento, em que se pleiteia o direito de purgar a mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008705-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO(S): HELIZENA APARECIDA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra decisão proferida pela MM
ª
. Juíza da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária n. 1006156-29.2019.8.11.0037, ajuizada por
HELIZENA APARECIDA FERREIRA
, que concedeu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão do leilão do imóvel objeto da ação.

Sustenta o agravante que, em 30/04/2011, firmou Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças n.º 10120262101, tendo por objeto o imóvel registrado na matrícula nº. 12.381, do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, com prazo de amortização de 269 (duzentos e sessenta e nove) meses.

Afirma que a agravada deixou de realizar o pagamento das prestações pactuadas desde setembro de 2017, razão pela qual foi intimada para purgar a mora, no entanto, manteve-se silente, de modo que tinha conhecimento que o imóvel iria a leilão extrajudicial.

Assevera que “
o art. 27 da Lei n.º 9.514/97 é cogente quanto à obrigatoriedade de alienação em leilão público do imóvel cuja propriedade foi consolidada por força do decurso de prazo para purgação de mora pelo devedor fiduciante
” (sic).

Ressalta que “
há previsão expressa no instrumento contratual firmado entre as partes, na cláusula décima oitava, de que se não houvesse a purgação da mora, haveria o registro da consolidação da propriedade em nome do credor, ora Agravante, sendo que, após trinta dias de tal consolidação, seria promovido o leilão extrajudicial
” (sic).

Alega, por fim, que “
é patente e indiscutível o prejuízo ao Agravante caso não concedida a antecipação da tutela recursal pleiteada
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 14/05/2020, por esta Relatoria (Id 42385968).

Dessa decisão sobreveio agravo interno (Id 45326961).

A agravada apresentou contraminuta (Id 43986477).

Preparo recolhido (Id 40028468).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HELIZENA APARECIDA FERREIRA
ajuizou a ação declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade fiduciária em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
ora agravante
, objetivando a suspensão do leilão de imóvel de sua propriedade, matriculado sob nº 12.3813 do RGI de Primavera do Leste/MT, com a consequente purgação da mora.

O juízo “a quo” deferiu tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão do leilão do imóvel objeto da ação.

Irresignado, o banco agravante sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o argumento de que cumpriu todos os preceitos da Lei nº. 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em analisar se o agravante deve se abster de realizar o leilão extrajudicial do imóvel pertencente à agravada, cuja propriedade foi consolidada em suas mãos, em virtude de dívida com alienação fiduciária.

Cumpre dizer que o debate, no presente recurso, se restringe à presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.

In casu
, vislumbra-se dos autos que a d. magistrada de primeira instância entendeu, acertadamente, que a parte autora, ora agravada, manifestou inequívoco interesse na purgação da mora, sendo que a instituição deveria disponibilizar os meios para a fruição do direito, o que não ocorreu no caso concreto, consoante verifica-se do documento de Id 25297464 – Pág. 3, dos autos de origem.

Aliás, segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, a purgação da mora é cabível
até a assinatura do auto de arrematação
, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE.
LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE
. DECRETO-LEI Nº 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514/1997, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/1997. 3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997. 4.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966
. 5. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial não foi comprovada e que houve a purgação da mora antes do auto de arrematação demandaria o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no AREsp: 1286812 SP 2018/0101380-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/12/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2018)

Por sua vez, o
periculum ir mora
se mostra evidente, sendo temerário, neste momento processual, possibilitar ao banco agravante que prossiga com o leilão. Até porque, deve se ter em mente que na impossibilidade de a agravada exercer o
direito de preferência
, resguardado pelo art. 27, § 2º-B, da Lei nº. 9.514/1997, o bem poderá ser arrematado por terceiro de boa-fé, situação que, a depender do julgamento da lide, causará evidente risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, não se pretende afastar, de plano, o direito alegado pela recorrida, mas apenas não se mostra razoável reformar a decisão agravada neste momento processual, especialmente por não ser ela teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos.

Acrescento ainda que, se de um lado a agravada pode ficar privada da sua moradia na hipótese do contrato de alienação fiduciária ser, ao final, convalidado, por outro lado, a suspensão do leilão extrajudicial não configura
periculum in mora inverso
, pois o imóvel permanece como garantia do contrato.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
SUSPENSÃO DE LEILÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI 9.514/97 – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS LEILÕES E SEUS EFEITOS ATÉ QUE FOSSE ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISUM QUE DEVE SER MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu os leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária até que seja analisada em primeiro grau a regularidade no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97
.”
(TJMT – AI 1003714-41.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020